Tribunal: STF
Processo: Rcl 45987
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL EM HABEAS CORPUS: INEXISTÊNCIA. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, protocolizada por Elvis Riola de Andrade contra ato do juízo da Primeira Vara do Júri da Comarca de São Paulo/SP no Processo n. 0010885-73.2009.8.26.0482, que teria descumprido a decisão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 155.848, de minha relatoria.
    Alega-se que “o reclamante encontra-se preso preventivamente desde do dia 28.5.2010, ou seja, há quase onze anos, sem julgamento”.
    Sustenta que “a defesa impetrou ordem de habeas corpus em favor do Reclamante nesta Corte, e no julgamento do writ nº 155.848, em 05/11/2019, a Colenda Segunda Turma, concedeu a ordem de ofício no Habeas Corpus, determinando que a 1ª Vara do Júri da Capital adotasse medidas necessárias a fim de garantir o julgamento do réu com a máxima urgência”.
    Afirma que, “em 5.11.19, houve a determinação para que marcasse o julgamento, se possível em 30 dias, e o julgamento foi marcado para 7 meses após, e não realizou, e depois para exatamente 01 ano após a decisão de trinta dias, ou seja para 05/11/2020 e mesmo assim, não ocorreu, foi novamente adiado por culpa única e exclusiva do Estado (…) em razão do não comparecimento da testemunha comum Paula Regiane Zippe” (sic).
    Esclarece que “a testemunha quando intimada para comparecer em plenário informou ao juízo que não poderia comparecer pessoalmente à Comarca da Capital – SP, pois tem filhos pequenos, está no grupo de risco da COVID 19, e se colocou à disposição para dar seu depoimento por vídeo”. Alega, entretanto, que, “apesar da testemunha ser comum, o juízo não informou a defesa sobre o pedido da testemunha de ser ouvida por vídeo, apenas deu ciência ao Ministério Público e não providenciou nenhum meio para ouvir a testemunha por vídeo”. 
    Assevera que, “diante dessa inércia e culpa exclusiva do Estado de não providenciar meios para que a testemunha fosse ouvida por vídeo, foi redesignado o júri para o dia 29 de abril de 2021, e o magistrado indeferiu pedido da Defesa de reconhecimento do excesso de prazo”. 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(...) requer-se de VV. Exas. seja convalidada a liminar e, ao final reconhecida a procedência da reclamação/habeas corpus, para reconhecer o excesso de prazo e conceder a liberdade ao Reclamante e, não sendo este o entendimento, que seja concedida a ordem de ofício, uma vez que a prisão provisória do Reclamante perdura por mais de 10 anos e 9 meses e, assim, que seja reconhecido por esta Suprema Corte, como guardiã da Constituição a afronta ao princípio da razoabilidade, bem como o Pacto de San José da Costa Rica, art. 7º, inciso X, e art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, e relaxando a prisão e determinando a expedição de Alvará de Soltura, por ser medida de Direito e de Justiça”.
    2. Em 24.2.2021, requisitei informações ao juízo da Primeira Vara do Júri da Comarca de São Paulo/SP, prestadas em 15.3.2021, nos seguintes termos:
    “Chegou ao meu conhecimento na data de hoje o conteúdo da presente mensagem eletrônica, pelo Magistrado que responde pela Corregedoria da 1ª Vara do Júri desta Capital, uma vez que a titular da Vara está afastada, sendo que sou o responsável pelo final do processo 0010885-73.2009.8.26.0482, em que figura como réu Elvis Riola de Andrade. 
    Informo que o julgamento do réu marcado para acontecer em 10 de fevereiro do presente ano deixou de ocorrer diante da ausência de uma testemunha “de fora da terra”, a qual não seria ouvida caso a sessão fosse instalada, contudo, diante do protesto da Defesa em sua oitiva, inclusive ameaçando abandonar o Plenário, foi deferido o pedido defensivo para que tal testemunha fosse ouvida por meio de videoconferência, sendo marcada nova data para o julgamento (29 de abril de 2021), conforme termo de deliberação que segue em anexo. 
    Permaneço à disposição para outras informações, acaso necessárias, renovando meus protestos de estima e consideração, deixando meu telefone celular para contato (...), uma vez que o fórum encontra-se fechado, tendo em vista o retorno de todo o Estado de São Paulo para a fase vermelha (Provimento CSM 2600/21)”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    4. Põe-se em foco, na presente reclamação, se o juízo da Primeira Vara do Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo/SP teria descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 155.848, de que fui Relatora:
    “EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INC. LXXVIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
    1. O acórdão impugnado, afirmativa de ser imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo na defesa, afastando-o no caso, harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal pela qual a demonstração concreta de prejuízo é essencial para o reconhecimento da nulidade invocada. Precedentes.
    2. Ausência de demonstração de real prejuízo suportado pelo paciente pela atuação do defensor. Carência de demonstração de como a renovação das audiências de oitiva de testemunhas poderia alterar a sentença de pronúncia e o julgamento do recurso em sentido estrito pelo Tribunal de Justiça, amparados no acervo probatório dos autos. Penalidade confirmada pelo Conselho Federal da OAB após a prolação da sentença de pronúncia e da interposição do recurso em sentido estrito.
    3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora.
    4. A alegação de excesso de prazo da prisão preventiva é matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Dupla supressão de instância.
    5. Excepcionalidade do caso, no qual o tempo de duração da custódia cautelar justifica análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício: a) pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes não se mostra possível o relaxamento imediato da prisão ou a aplicação das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; b) para observância do princípio da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da CR) necessária a adoção de medidas imediatas pelo tribunal de origem para viabilizar o julgamento do paciente com a máxima urgência.
    6. Concessão da ordem de ofício apenas para determinar urgência e prioridade do caso ao Tribunal de Justiça de São Paulo quanto à representação de desaforamento (Processo Físico n. 0010885-73.2009.8.26.0482, Vara do Tribunal do Júri e da Infância e Juventude da Comarca de Presidente Prudente), e, ainda, determinar à Vara do Tribunal do Júri prioridade no julgamento do acusado”.
    Tem-se no acórdão:
    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Segunda Turma, sob a Presidência da Ministra Cármen Lúcia, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao agravo regimental, mas conceder a ordem de ofício para determinar à Primeira Vara do Júri da Capital/SP a adoção das providências necessárias ao cumprimento das medidas mencionadas no voto para garantir o julgamento do réu, com a máxima urgência, e dar ciência do cumprimento desta determinação a este Supremo Tribunal, quais sejam: determinação de prioridade e urgência ao caso pela Primeira Vara do Júri da Capital/SP para adotar as providências necessárias ao julgamento do paciente tão logo receba os autos da Vara do Júri da Comarca de Presidente Prudente/SP, marcando a data de julgamento e encaminhando a este Supremo Tribunal a sequência de tramitação do processo, tudo nos termos do voto da Relatora”.
    O reclamante pretende ser colocado imediatamente em liberdade, alegando excesso de prazo para julgamento pelo Tribunal do Júri.
    5. Tem-se do Habeas Corpus n. 155.848 que a decisão pela qual se determinou prioridade e urgência no julgamento do feito pelo Tribunal do Júri foi publicada em 25.11.2019 e transitou em julgado em 15.4.2020.
    Em 27.1.2020, foi designada a sessão do Tribunal do Júri para ser realizada em 25.6.2020. Entretanto, não pode ocorrer pelas restrições advindas da pandemia causada pela Covid-19.
    Ao prestar informações, o juízo reclamado afirmou que, “aos 27/01/2020, designou-se Sessão Plenária para o dia 25/06/2020, às 13 horas. Tal Julgamento, decerto, restou prejudicado em vista da prorrogação da suspensão dos atos presenciais determinada pelo Provimento CSM 2563/2020, em virtude da epidemia do vírus COVID-19” e que “o feito aguarda o retorno dos trabalhos presenciais para a realização do julgamento do paciente”. 
    Em 15.3.2021, o magistrado processante informou que o julgamento, antes marcado para 10.2.2021, foi adiado em razão da não localização de uma das testemunhas e da insistência da defesa em sua inquirição, tendo sido remarcado para 29.4.2021:
    “Informo que o julgamento do réu marcado para acontecer em 10 de fevereiro do presente ano deixou de ocorrer diante da ausência de uma testemunha “de fora da terra”, a qual não seria ouvida caso a sessão fosse instalada, contudo, diante do protesto da Defesa em sua oitiva, inclusive ameaçando abandonar o Plenário, foi deferido o pedido defensivo para que tal testemunha fosse ouvida por meio de videoconferência, sendo marcada nova data para o julgamento (29 de abril de 2021)”.
    6. Não se pode afirmar que o juízo reclamado teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal. Recebidos os autos, marcou-se a data para a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, adotando-se as providências necessárias. Sobreveio, entretanto, inicialmente, fato imprevisível, consistente na pandemia do novo coronavírus, causando a impossibilidade agora atestado pelo juízo. Posteriormente, mesmo no contexto adverso da pandemia, tentou-se a realização, tendo sobrevindo dificuldade para localização e intimação de testemunha. Insistindo a defesa em sua participação, foi remarcado o julgamento conforme atesta o juízo.
    7. Na espécie, embora ainda não tenha havido o julgamento pelo Tribunal do Júri, demonstrada situação de força maior, alheia, portanto, à atuação do juízo reclamado na condução do processo, não se caracteriza descumprimento intencional e voluntário da decisão proferida por este Supremo Tribunal.
    No art. 156 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se estabelece cabível reclamação “para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões”.
    Não se pode considerar, no caso, inobservância da competência deste Supremo Tribunal ou afronta à autoridade de decisão dele exarada. 
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o exame da medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora